Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-98.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009515-98.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.899.911-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009515-98.2021.8.11.0042

APELANTE: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A natureza e a quantidade da droga apreendida [2 kg cocaína]
prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, como é o caso da primariedade, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009515-98.2021.8.11.0042

APELANTE: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maria Rosa Pereira da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante a diminuição da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009515-98.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados à recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à redução da pena-base, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“[...] DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 2,040 kg (dois quilogramas e quarenta gramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

[...]

Em vista disso, valoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se que acusada possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal, conforme autos 12038-18.2012.811.0042, no entanto, a mesma será considerada na próxima fase, a fim de evitar o bis in iden.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, prolatada aos Autos no 312038-18.2012.811.0042, que tramitou perante o Juízo da 13a Vara Criminal.

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que a acusada, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante). [...]

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2,040 kg de COCAÍNA), vejo que a acusada, se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma condenação pela prática de crime semelhante ao presente caso (Autos no 312038-18.2012.811.0042).

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que a condenada é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi cometida “nas dependências ou imediação de (...) de locais de trabalho coletivo (...)”, razão pela qual, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 07 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na mesma senda, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi praticada entre “Estados da Federações ou entre estes e o Distrito Federal”, sendo no caso em questão, adquirida em Cuiabá/MT, com destino final a São Paulo, e, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 820 (oitocentos e vinte) dias multa.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA, brasileira, convivente, lavadora e cozinheira, natural de Araputanga-MT, nascida em 11/09/1973, filha de Messias Antônio da Silva e Carmelita Pereira da Silva, inscrita no CPF sob o n.o 002.899.911-88, residente e domiciliada à rua 10, n.o 01, quadra 16, casa 757, bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT, na cidade de Nova Mutum/MT
, no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 820 (oitocentos e vinte) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO”
(id. 117842568).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas tão somente as circunstâncias do crime, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida (
2 kg de cocaína
).

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal está em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE
. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea,
considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida - 1,275g (um quilo e duzentos e setenta e cinco gramas) de cocaína.
[...]
(AgRg no REsp 1243663/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 27/08/2019).

“(...) nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na graduação da pena-base,
a natureza
,
a

quantidade

e a diversidade

da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal
, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes”
(AgRg no AREsp 299.793/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

No tocante à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à recorrente, uma vez que ela não preenche o requisito da primariedade (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado ostenta condenação transitada em julgado configuradora da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
.

3. Em atenção ao art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o réu é reincidente, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

4. Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido
(AgRg no AgRg no AREsp 1988006/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte originária, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. No caso, a mudança do entendimento adotado no acórdão impugnado exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, tendo em vista os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.

2. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe 6/9/2016).

3. Considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do agravante, impõe-se a fixação do regime fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal: "b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto";

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 676.479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Por fim, no que tange ao regime inicial, além da reprimenda imposta ter sido fixada acima de oito anos, a condição de reincidente da ré, aliada à expressiva quantidade de entorpecente apreendido, recomenda a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, e § 3o, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022